Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030049-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES - CPF: 090.306.391-30 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE CONVERSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD) EM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO PERMISSIVO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO. REEXAME PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por condutor contra ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do órgão estadual de trânsito, visando impedir a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação e garantir a expedição do documento definitivo. O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para determinar que a autoridade se abstivesse de suspender a CNH, mantendo sua plena validade. A autarquia estadual interpôs apelação cível e remessa necessária, sustentando ser desnecessária a instauração de processo administrativo para negar a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva, quando o condutor comete infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias no período de permissão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a instauração de processo administrativo específico para negar a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, diante da existência de infrações graves ou gravíssimas cometidas no período de validade da PPD.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 148, § 3o, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD.

4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

5. No caso, foram registradas infrações de natureza grave e gravíssima no período de validade da PPD, o que, por si só, inviabiliza a conversão, sendo legítimo o ato administrativo que impediu a expedição da CNH definitiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Reexame prejudicado.

Tese de julgamento
: “É desnecessária a instauração de processo administrativo autônomo para negar a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva quando o condutor comete infrações graves, gravíssimas ou reincide em infração média durante o período permissivo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 148, §§3o e 4o; Lei no 9.503/1997; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 928.131/SP, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06.3.2018, publicado no DJe em 13.3.2018; STJ, REsp n. 1.808.482/RS, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08.10.2024, publicado no DJe em 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030049-61.2024.8.11.0041 impetrado por
CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES
contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar que a autoridade se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, mantendo, portanto, sua plena validade.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que é desnecessária a instauração de procedimento administrativo para obstar a conversão da carteira nacional de habilitação provisória em definitiva, nos casos em que o condutor cometa infrações durante o período de permissão para dirigir. Sustenta-se, ainda, que é incabível a inversão do ônus da prova, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao final, defende a impossibilidade de análise do mérito de ato administrativo pelo Poder Judiciário.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a denegação da ordem mandamental.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 316175949, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 313489850, opinou pelo provimento do recurso, com a retificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030049-61.2024.8.11.0041 impetrado por CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar que a autoridade se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, mantendo, portanto, sua plena validade.

O cerne da controvérsia reside na análise sobre a necessidade de instauração de processo administrativo destinado a impedir
a conversão da carteira de motorista provisória em definitiva, nos casos em que o condutor cometa infrações durante o período de permissão para dirigir.

Pois bem.

Infere-se dos autos que CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES impetrou o presente mandado de segurança visando ao reestabelecimento da sua carteira de motorista, cassada por decorrência de infração cometida no período permissivo.

Verifica-se que o impetrante iniciou regularmente o processo de primeira habilitação, tendo-lhe sido concedida a Permissão para Dirigir (PPD) em 15.9.2023. Todavia, foi impedido de expedir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão de infrações cometidas dentro do período de vigência da PPD. Por oportuno, transcrevo excerto da peça inaugural do presente
writ
:

“[...]
Prima facie, o Impetrante realizou processo para emissão de Carteira Nacional de Habilitação CNH no ano de 2.022, e, após o trâmite necessário, fora devidamente aprovado e emitida a ACC – Autorização para conduzir ciclo motor, consoante cópia reprográfica da CNH que ora faço encartar.

Ato contínuo,
o Impetrante dirigiu-se de forma administrativa junto ao Impetrado objetivando a emissão da CNH definitiva e fora surpreendido ao saber que sua Carteira Nacional de Habilitação encontrava-se caçada.
[...]”. (Petição Inicial, Id. 316175902 – fls. 4/5).
[sem destaque no original].

Aos autos foram acostadas cópias da carteira de motorista provisória, expedida em 15.9.2023 e com validade até 14.9.2024 (Id. 316175904), bem como extrato do sistema DetranNet, contendo informações relativas ao veículo, às infrações e às respectivas multas (Id. 316175908).

Sabe-se que o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) disciplina o processo de habilitação de condutores, estabelecendo critérios objetivos para a conversão da PPD em CHN definitiva:

“
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior,
obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

[...]”
[sem destaque no original].

Como se vê, o texto da lei é suficientemente claro ao condicionar a concessão da CNH definitiva à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de validade da PPD.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, por infração cometida no período permissivo, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração (Precedentes: REsp n. 726.842/SP, relatora Mina. Eliana Calmon; REsp n. 1.705.390/SP, relator Min. Og Fernandes; REsp n. 1.483.845/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques).

De fato, o próprio Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao editar a Resolução n. 723/2018, estabeleceu no § 2o de seu artigo 28 que
: “
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
”.

No caso
sub judice
, consta-se
o cometimento das seguintes infrações de trânsito, dentro do período permissivo (de 15.9.2023 até 15.9.2024): na data de 17.07.2023,
(i)
conduzir veículo com silenciador de motor defeituoso – natureza grave; na data de 29.12.2023,
(ii)
conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação – natureza gravíssima; na data de 29.12.2023,
(iii)
conduzir veículo sem equipamento obrigatório – natureza grave; na data de 29.12.2023,
(iv)
conduzir veículo com descarga livre – natureza grave; e, na data de 07.02.2023,
(v)
transitar em velocidade superior à máxima em até 20% – natureza média.

Ressalte-se, por oportuno, que, ainda que as infrações de ordem
iii
e
v
estejam sob efeito suspensivo na esfera administrativa, as demais infrações cometidas (
i
,
ii
e
iv
) são de natureza grave ou gravíssima, as quais, por si sós, já ensejam a aplicação do regramento previsto no artigo 148, §3o, do CTB.

Desse modo, o impedimento à expedição da CNH definitiva, em razão do cometimento de infrações de natureza grave ou gravíssima durante o período de permissão, mostra-se consentâneo com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Por certo, no caso em exame, não se está diante da revogação de um direito já consolidado – em especial, da cassação de habilitação definitiva regularmente concedida – hipótese que, de fato, somente poderia ocorrer mediante regular processo administrativo, em observância estrita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao revés, trata-se de mera negativa de expedição de documento, consubstanciada na conversão da PPD em CNH definitiva, a qual, conforme anteriormente demonstrado, prescinde da instauração de processo administrativo específico.

A propósito:

“[...]
1. De acordo com o entendimento desta Corte, não se tratando de prática de infração de natureza administrativa e revelando-se ausentes os requisitos do mencionado art. 148, § 3o, do CTB, prevalece a orientação de que é vedada a expedição da CNH definitiva, sendo desnecessária a prévia instauração de processo administrativo.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 928.131/SP, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06.3.2018, publicado no DJe em 13.3.2018).
[sem destaque no original].

Ademais, é cediço que “[...]
Os atos administrativos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que somente em situações excepcionais, e desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar a desconsideração das informações prestadas por agente administrativo
[...]”. (STJ, REsp n. 1.808.482/RS, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08.10.2024, publicado no DJe em 14.10.2024).

Com efeito, o agravante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que culminou na restrição do seu direito de dirigir, tampouco impugnou, de forma eficaz, a materialidade ou a autoria da infração que lhe foi imputada. Ademais, não há falar em ausência de notificação da autuação, diante da prova pré-constituída constante dos autos, considerando-se especialmente a via estreita do mandado de segurança.

Dessa forma, evidencia-se a plena legalidade do ato administrativo que determinou a restrição à expedição da CNH definitiva do impetrante, sem que se fizesse necessária a instauração de processo administrativo autônomo.

Pelas razões expostas, impõe-se o provimento do recurso, com a consequente retificação do ato sentencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de denegar a sentença.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025